Tribunal: TJDFT
Processo: 0742978-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742978-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARILIA BORGES BERNARDES APELADO: MARILIA BORGES BERNARDES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e MARILIA BORGES BERNARDES contra sentença, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral ajuizada por MARILIA BORGES BERNARDES. Na inicial, a autora requereu a concessão de tutela provisória de urgência para compelir a ré a fornecer tratamento home care, conforme prescrição médica. No mérito, pediu a confirmação da tutela emergencial e a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais (ID 50852493). Em sede de sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, para determinar à ré que forneça à autora tratamento home care por 24 horas, com apoio de equipe de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutricionista e médica, de maneira escalonada, sem a necessidade de equipe de técnicos de enfermagem em regime de plantão, nos termos indicados no relatório pericial de ID 156322201, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite, por ora, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 50854784). Irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso de apelação (IDs 50854797 e 50854802). Conclusos os autos ao relator, sobreveio manifestação da parte autora (ID 51797673), em que informa o descumprimento da sentença prolatada, aduzindo que “desde 26/07/2023, o GEAP implantou calendário para a redução gradativa do fornecimento da equipe técnica de enfermagem, conforme determinado na Sentença.” Pontua que a redução da visita dos demais profissionais, como as visitas médicas e de enfermeiro, que eram semanais e passaram a ser mensais, já representa frontal descumprimento à sentença, que é expressa ao determinar a prestação do serviço de home care com apoio de equipe de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutricionista e médica. Assevera que a última etapa do mencionado calendário, que culmina no direcionamento definitivo da autora para o Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC, apresenta inúmeras reduções de serviços que representam o descumprimento ainda mais grave do determinado na sentença. Isso porque o PGC não cobre os insumos necessários à manutenção da vida da autora, que constavam expressamente na solicitação de atenção domiciliar que deu ensejo à presente ação, bem como à solicitação de home care. Portanto, além da já efetivada redução de frequência da assistência da equipe multidisciplinar, o PGC, para o qual a autora será definitivamente direcionada a partir de 26/10/2023, não fornece os serviços e insumos requeridos na presente ação e determinados na sentença. Por esta razão, requer a intimação do GEAP para o cumprimento dos termos da sentença, bem como a aplicação da multa diária de R$ 2.000,00 prevista no decisum (ID 51797673). É o relatório. Decido. Do que consta, assim foi prolatada a sentença na origem (ID 50854784): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) determinar à ré que forneça à autora tratamento Home Care por 24 horas, com apoio de equipe de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutricionista e médica, de maneira escalonada, sem a necessidade de equipe de técnicos de enfermagem em regime de plantão, nos termos indicados no relatório pericial de ID 156322201, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite, por ora, de R$ 50.000,00; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.” Dessa forma, a hipótese presente enquadra-se na disposição inserta no art. 1.012, § 1o, V, do CPC, que trata da inexistência de efeito suspensivo do recurso de apelação no caso em que a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória. Portanto, a sentença começou a produzir seus efeitos imediatamente após a sua publicação. Ainda, restou comprovado que a requerida foi devidamente intimida da sentença, inclusive tendo interposto recurso de apelação. Todavia, do que consta, a requerida vem promovendo a redução da visita dos demais profissionais, para além da equipe de técnicos de enfermagem, além de ter comunicado à autora que, em 26/10/2023, promoverá o direcionamento da paciente para o Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC, programa este que apresenta inúmeras reduções de serviços determinados em sede de sentença (ID 51797674). Em virtude da notícia de descumprimento, INTIME-SE PESSOALMENTE, através de oficial de justiça, a parte requerida para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o integral cumprimento da sentença de ID 50854784, sob pena de majoração da multa diária para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 06 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator